Tribunal: TJBA
Processo: 8001074-27.2021.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001074-27.2021.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DA CONCEICAO MARQUES ASSUNCAO

Advogado(s)
:
ROBERTO CONCEICAO DOMINGUES, JOSE WILSON CONCEICAO DOMINGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAMIRIM

Advogado(s)
:
JOSE OLIVEIRA DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU DIFERIMENTO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Marilene da Conceição Marques Assunção contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paramirim, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Procedimento Comum nº 8001074-27.2021.8.05.0187, proposta em face do Município de Paramirim, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais. A parte autora sustenta que houve deferimento prévio para recolhimento ao final do processo e que não se manteve inerte, pleiteando a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo com base no não recolhimento das custas iniciais, diante da existência de decisão anterior que deferiu o pagamento das custas ao final e da alegação de que não houve inércia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça, mas defere expressamente o pagamento das custas ao final do processo, constitui regra processual vinculante, cuja revogação exige nova decisão fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

A sentença recorrida desconsidera tal decisão anterior, aplicando indevidamente o art. 290 do CPC, o que configura error in procedendo e nulidade da extinção do feito.

A intimação para recolhimento imediato das custas, diante da autorização judicial anterior para pagamento ao final, é indevida, e o descumprimento dessa intimação não pode justificar a extinção do processo.

Ainda que houvesse dúvida quanto à alegada inércia, tal fato seria irrelevante diante da existência do deferimento do pagamento ao final, que exclui a exigibilidade imediata das custas.

O argumento do apelado quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência é impertinente, pois a gratuidade foi indeferida, mas o pagamento ao final foi deferido, decisão que permaneceu válida e eficaz até a prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O despacho que defere o pagamento das custas ao final do processo impede a extinção do feito por ausência de recolhimento imediato, salvo se revogado expressamente por decisão superveniente.

A exigência de recolhimento imediato em contrariedade ao deferimento anterior configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença.

A intimação indevida para pagamento das custas, desacompanhada de revogação da decisão anterior, não gera efeitos jurídicos válidos, sendo nula a extinção fundada em seu descumprimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290 e 485, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001074-27.2021.8.05.0187
, em que figuram como apelante
MARILENE DA CONCEICAO MARQUES ASSUNCAO
e como apelada
MUNICIPIO DE PARAMIRIM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .